Tribunal: TJDFT
Processo: 0012613-83.2000.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA RECONHECIDA. SÚMULA No 106/STJ. DEMORA IMPUTADA AO PODER JUDICIÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONSUMADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de execução fiscal referente à Certidão de Dívida Ativa relacionada a débitos de IPVA do ano 2000, em que a Fazenda Pública tomou ciência da primeira tentativa frustrada de penhora de bens em 10.12.2004, e a efetiva citação de um corresponsável se deu apenas em 02/07/2018.
2. A paralisação do feito não se deu por razões inerentes ao mecanismo judicial, levando-se em consideração o prazo de aproximadamente 12 (doze) anos sem que o exequente tenha adotado postura ativa para a localização de bens da empresa executada.
3. “A Lei 11.051/2004, que acrescentou o § 4o ao artigo 40 da LEF, apenas possibilitou a decretação de ofício da prescrição intercorrente, instituto já admitido pela doutrina e jurisprudência a partir da conjugação do artigo 174 do CTN com o artigo 40 da LEF, o que lhe configura caráter processual. Portanto, tem aplicação imediata, alcançando inclusive os processos já em curso”. (REsp n. 1.230.296/PR, relator Min. Castro Meira, 2a Turma, DJe de 25/3/2011). Precedente.
4. Recurso conhecido e não provido.